Tribunal: TJPA
Processo: 0800829-83.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800829-83.2020.8.14.0097

APELANTE: FRANCISCA IRENE MARTINS BATALHA

APELADO: JOSSIE SOUZA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RISCO CONCRETO.
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por F. I. M. B. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, que julgou parcialmente procedente ação de divórcio cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos, para decretar o divórcio, partilhar os bens em igualdade, fixar guarda unilateral dos filhos menores à mãe, estabelecer direito de visitas ao pai e alimentos em favor dos filhos. A insurgência recursal limita-se ao pedido de modificação do regime de visitas deferido ao genitor, sob alegação de histórico de violência doméstica e condição especial do filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), requerendo a suspensão ou, alternativamente, a supervisão das visitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se o direito de visitas do genitor aos filhos menores, especialmente ao filho com TEA, deve ser suspenso ou submetido à supervisão judicial, diante da alegação de violência doméstica e da suposta vulnerabilidade da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à convivência familiar é assegurado como direito fundamental da criança e do adolescente (CF, art. 227; ECA, arts. 3º, 4º e 19), sendo sua restrição admitida apenas diante de prova concreta de risco à integridade física ou psíquica do menor.

4.

O laudo social acostado aos autos não apresenta recomendação contrária à convivência do menor com o pai, tampouco identifica risco concreto decorrente da visitação.

5.

A manifestação da filha mais velha em favor da convivência com o genitor constitui indicativo relevante para a análise da manutenção do vínculo paterno-filial.

6.

A condição de autismo do filho, embora exija cuidados específicos, não justifica, por si só, a exclusão do convívio com o pai, na ausência de evidências de que esse contato lhe seja prejudicial.

7.

O parecer ministerial corrobora a inexistência de elementos que justifiquem a supressão ou limitação do direito de visitas, enfatizando a necessidade de convivência com ambos os genitores como expressão do melhor interesse da criança.

8.

A jurisprudência dominante orienta que a restrição ao regime de visitas configura medida excepcional, dependente de prova robusta de prejuízo à criança, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A convivência entre pai e filhos, inclusive em casos envolvendo criança com Transtorno do Espectro Autista, somente pode ser restringida quando demonstrado risco concreto à sua integridade física ou emocional.

2.

A ausência de elementos probatórios que evidenciem prejuízo à criança justifica a manutenção do regime de visitação fixado em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º, 4º e 19; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5154312-07.2018.8.13.0024, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 15.04.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0091027-18.2018.8.19.0038, Rel. Des. Leila Santos Lopes, j. 13.06.2023

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
F. I. M. B.
em face da sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA
, nos autos da
ação de divórcio cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos
, ajuizada contra
J. S. R
.

A decisão recorrida, lançada sob o Id nº 12521718,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para:

(i)

decretar o divórcio entre as partes;

(ii)

definir a partilha igualitária (50% para cada cônjuge) de um vasto acervo de bens móveis e imóveis discriminados na sentença;

(iii)

fixar guarda unilateral dos filhos menores em favor da autora FRANCISCA IRENE MARTINS BATALHA,

(iv)

assegurar ao pai o direito de visita, regulado conforme cronograma alternado de finais de semana, feriados e férias escolares, com ressalva à autonomia dos menores em relação à sua vontade;

(v)

fixar alimentos definitivos em 40% do salário mínimo vigente a serem pagos pelo genitor em favor dos filhos, mediante depósito direto à mãe.

Em suas razões recursais (Id 12521723), a Apelante ataca exclusivamente a parte da sentença que deferiu o regime de visitas em favor do pai, alegando, em síntese:

(i)

a existência de medida protetiva vigente nos autos nº 0003221-29.2020.8.14.0097, que demonstra histórico de violência doméstica;

(ii)

a especial condição de vulnerabilidade do filho menor, portador de autismo, que manifesta medo do genitor;

(iii)

que o laudo social reconheceu o desequilíbrio emocional da genitora decorrente da convivência com o réu e a necessidade de proteção da prole;

(iv)

que o convívio com o pai deveria, no mínimo, ser supervisionado ou suspenso;

Requer, ao final, pela modificação da sentença para que o direito de visitas do apelado seja suspenso ou, subsidiariamente, condicionado à supervisão judicial.

O recorrido
apresentou contrarrazões à apelação
(Id 12521731), sustentando: (i) a correção da sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos; (ii) a ausência de elementos probatórios novos que justifiquem a reforma da decisão; (iii) o caráter meramente reiterativo e protelatório do apelo, sem argumentos inéditos ou relevantes; e (iv) requer, ao final, o não provimento do recurso, com eventual aplicação de multa por litigância de má-fé.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, manifestou-se
pelo conhecimento do recurso, porém pelo seu não provimento
. Entendeu que:

(i) não há nos autos qualquer elemento que comprove risco concreto à integridade dos menores que justifique a suspensão do direito de visitas; (ii) a convivência com ambos os genitores atende ao melhor interesse da criança, e somente prova de perigo real e presente poderia ensejar restrição ao convívio paterno; (iii) invocou o art. 373, I, do CPC/2015, frisando que caberia à apelante provar o fato constitutivo de seu direito; (iv) citou jurisprudência segundo a qual o direito de visitas é expressão de direito de personalidade do genitor e só pode ser restringido em hipóteses excepcionais, devidamente demonstradas.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação interposta.

2. Mérito

A controvérsia submetida à apreciação desta instância recursal diz respeito, especificamente, à pretensão da apelante de restringir ou, alternativamente, suspender o direito de visitação concedido ao genitor
J. S. R.
, conforme estabelecido na sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA.

Em síntese, sustenta a apelante que o filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), teria presenciado episódios de violência doméstica praticados pelo recorrido contra sua genitora,
F. I. M. B.
, os quais ensejaram a concessão de medida protetiva nos autos nº 0003221-29.2020.8.14.0097, em trâmite perante a Vara Criminal da mesma comarca.

Em razão desses fatos, pleiteia a apelante a supressão, ou ao menos a limitação do direito de visitas, a ser exercido de forma supervisionada, até que seja restabelecida a estabilidade emocional da criança.

Com as devidas vênias, tal pretensão não encontra respaldo nas provas constantes dos autos.

O direito à convivência familiar constitui um dos pilares da proteção integral conferida à criança e ao adolescente, elevado à condição de direito fundamental pelo art. 227 da Constituição Federal e reiterado pelos arts. 3º, 4º e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Assim, eventual restrição ao convívio com o genitor não guardião somente se justifica mediante demonstração inequívoca de risco concreto à integridade física ou psíquica da criança ou do adolescente.

No caso em análise, o conjunto probatório não fornece elementos suficientes para justificar medida tão gravosa.

Com efeito, ainda que o laudo social (Id 12521698) evidencie a fragilidade emocional da genitora e os cuidados intensivos exigidos pelo filho com TEA, não há, no referido documento, qualquer recomendação expressa contrária à convivência do menor com o pai. Ressalte-se, ainda, que durante a instrução processual, a filha mais velha, M. R., então adolescente, demonstrou afeto pelo genitor e manifestou o desejo de visitá-lo. Embora tal manifestação não seja determinante, constitui elemento relevante na análise da manutenção do vínculo paterno-filial, sempre resguardada a individualidade e sensibilidade de cada filho.

Nessa mesma linha, o parecer ministerial exarado em segundo grau (Id 13842093), subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça
Estevam Alves Sampaio Filho
, foi enfático ao reconhecer:

"Ora, somente a prova da presença de risco concreto e apreciável aos menores poderia servir à restrição do direito de visitas pelo genitor que não detém a guarda [...]. Nessas circunstâncias, inexistente qualquer risco ao bem-estar e à integridade física dos infantes, é o amplo e permanente convívio com ambos os genitores a solução que atende ao melhor interesse da criança".

A jurisprudência pátria é uníssona neste sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA
- PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA -
GUARDA COMPARTILHADA - REGRA GERAL AFASTADA - EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA EM RELAÇÃO À GENITORA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - FIXAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL - NECESSIDADE - CONVIVÊNCIA COM O GENITOR - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - REGIME DE VISITAS - MANUTENÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal (Art. 1.012, § 3º, do CPC)- Embora a guarda compartilhada seja a regra e a forma preferencial de exercício do poder familiar, consoante a alteração promovida pela Lei nº 14 .713/2023, na hipótese de os elementos dos autos denotarem a prática de violência doméstica, deverá prevalecer a fixação da guarda unilateral -
Configura circunstância excepcional a justificar a fixação da guarda unilateral do infante a existência de medida protetiva em desfavor de seu genitor, notadamente porque a prática de violência doméstica inviabiliza o exercício da guarda compartilhada - Considerando que a convivência paterno-filial tem por escopo máximo o estreitamento e manutenção dos vínculos afetivos entre as partes e não havendo indícios de agressividade do genitor em relação ao filho, deve ser mantido o regime de visitação fixado na origem
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5154312-07.2018.8 .13.0024 1.0000.24 .047821-4/001, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/04/2024). Grifei.

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DE FAMÍLIA
. AÇÃO PROPOSTA PELO GENITOR PLEITEANDO A GUARDA COMPARTILHADA, JULGADA EM COJUNTO COM A AÇÃO DA GENITORA PLEITEANDO A BUSCA E APREENSÃO DA MENOR, BEM COMO
GUARDA UNILATERAL DEFINITIVA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA GUARDA UNILATERAL MATERNA . Recursos do genitor objetivando a guarda compartilhada. Sentença lastreada no relatório da equipe técnica do Juízo, a recomendar a guarda unilateral.
Prevalência do princípio do melhor interesse da menor, decorrente da doutrina da proteção integral. Inexistência de impedimento à convivência paterna, tendo a sentença estipulado a visitação do genitor . Sentença que não merece reforma
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - APL: 00910271820188190038 202300123177, Relator.: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 13/06/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 15/06/2023)

Ademais, a condição de autismo, embora demande cuidados e atenção específicos, não pode ser invocada como justificativa absoluta para a exclusão do contato paterno, especialmente quando inexiste, nos autos, qualquer indicativo de que esse convívio represente risco à saúde ou à estabilidade emocional da criança. Ao contrário, a manutenção de vínculos afetivos com ambos os genitores revela-se fundamental para o desenvolvimento integral da criança, sobretudo em contextos de maior vulnerabilidade neuropsicológica.

Dessa forma, a sentença recorrida revela-se juridicamente adequada e coerente com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais, ao assegurar à mãe a guarda unilateral e, simultaneamente, garantir ao pai um regime de visitas regular, em consonância com o melhor interesse da criança, sem prejuízo de futura revisão, caso haja alteração no contexto fático.

3. Dispositivo

Diante de tais fundamentos,
e com base no parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2026